Tribunal: TJBA
Processo: 0000111-33.2014.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000111-33.2014.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BAIANOPOLIS COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Advogado(s)
:
LUDINARDE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. RECURSO DESPROVIDO.

A Apelante não comprova ausência de contratação dos débitos questionados, ao passo que os extratos bancários e documentos constantes dos autos evidenciam a celebração de contrato de crédito bancário e a utilização dos valores, inclusive por meio de aplicações em CDB/RDB e movimentações financeiras subsequentes.

Os descontos apontados como indevidos pela parte Apelante correspondem à amortização do contrato bancário formalizado, sendo realizadas conforme saldo disponível ou por meio de resgate de aplicação autorizada contratualmente, afastando a alegação de ilicitude.

A cláusula contratual assinada pela Apelante autoriza expressamente o banco a efetuar débitos automáticos em contas e aplicações para amortização de obrigações financeiras, o que legitima a conduta adotada pela instituição financeira.

A inscrição da empresa em cadastros restritivos decorre de inadimplemento contratual comprovado, não configurando ato ilícito, mas exercício regular de direito do credor.

Não se verifica a configuração de dano moral, uma vez ausente qualquer conduta abusiva por parte da instituição financeira, tampouco prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

Os efeitos da revelia não geram presunção absoluta de veracidade das alegações autorais quando o conjunto probatório demonstra verossimilhança em sentido contrário, conforme autorizado pelo art. 345 do CPC.

A atuação do banco se dá nos limites da legalidade, razão pela qual não se reconhece direito à indenização pleiteada.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000111-33.2014.8.05.0016
,
em que figuram, como
Apelante -
BAIANOPOLIS COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

e,
como

Apelad
o

-
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/3